Tribunal: STF
Processo: ARE 1370282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-5) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Caso dos autos em que a pena a ser considerada para o cálculo da prescrição é de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, aqui desconsiderado o aumento pela continuidade delitiva. Para tal hipótese, a lei penal reserva o prazo prescricional de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    2. Não ultrapassado o prazo de 08 (oito) anos, entre a data do fato, em 10/10/2002, e o recebimento da denúncia, em 30/01/2007, nem entre esta data e a publicação da sentença condenatória, em 22/07/2014, tampouco entre esta última e a publicação do acórdão, em 21/01/2020.



    3. Agravo em execução não provido.”



    (eDOC 8, p. 4)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-44), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LV; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 12-52).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos, bem como indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (eDOC 11, p. 14-15; eDOC 12, p. 1-2). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e de AREsp (eDOC 14, p. 1-47; eDOC 13, p. 5-47, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.039.967/MT (eDOC 19, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 22, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que as questões constitucionais levantadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventuais omissões, o que faz incidir o disposto nas Súmulas 282 e 356/STF. 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Ainda que assim não fosse, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Alega o recorrente que, entre a data do fato (10/10/2002) e a publicação da sentença condenatória (24/12/2014) teria decorrido lapso temporal maior que 8 (oito) anos. Ocorre que entre os citados marcos interruptivos houve o recebimento da denúncia em 30/01/2007, circunstância que interrompeu a contagem do prazo prescricional. 



    Portanto, considerando que o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional (art. 117, I do CP) o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Vejamos (grifos nossos): 



    PRESCRIÇÃO - CRIME CONTINUADO. Tratando-se de crime continuado, despreza-se, para efeito de calculo da dilação prescricional, o acréscimo decorrente da pratica sucessiva de delitos. Considera-se a pena-base fixada - artigo 119 do Código Penal e verbete de n. 493 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A teor do disposto no inciso I do artigo 117 do Código Penal, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição. HABEAS CORPUS DE OFICIO - VIOLÊNCIA A COISA JULGADA - REFORMA PREJUDICIAL A RECORRENTE. Havendo o Juízo condicionado a expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado do provimento condenatório, configura constrangimento ilegal modificação procedida quando do julgamento de recurso interposto pela defesa para que a medida seja implementada de imediato.(STF - HC: 73054 SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/10/1995, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 24-11-1995 PP-40389 EMENT VOL-01810-06 PP-00460) 



    No que se refere à atribuição de efeito suspensivo ao extraordinário, a parte recorrente não delineou argumentos idôneos de modo a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso interposto. Destarte, ausente um dos requisitos, o pedido há que ser indeferido.” (eDOC 12, p. 1-2; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente